Tribunal: TJES
Processo: 5008619-54.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008619-54.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE e outros

APELADO: JULIO CESAR MONTEIRO DE OLIVEIRA FILHO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA - PCES. EDITAL Nº 01/2022. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO QUE CONCORRIA A VAGA DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ILEGALIDADE DA ATUAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1.
Quanto ao valor conferido à causa, vê-se que em consonância com a jurisprudência pátria, já que, por se tratar de demanda com objetivo de impugnar desclassificação/eliminação de candidato em concurso público, deve corresponder à doze vezes à remuneração mensal do cargo almejado. Precedente.
2.
Emerge dos autos ilegalidade no ato inicial de eliminação do candidato por considerá-lo não enquadrado nas hipóteses que autorizam sua participação na condição de pessoa com deficiência, em franca dissonância com laudo médico apresentado e com aprovações anteriores nas mesmas condições em outros concursos públicos.
3.
Também reputa-se ilegal a eliminação ocorrida no exame médico, posto que há entendimento jurisprudencial assente no sentido de que ao candidato aprovado em vaga destinada aos portadores de deficiência física, o exame acerca da compatibilidade no desempenho das atribuições do cargo deve ser realizada por equipe multiprofissional, durante o estágio probatório. Precedentes.
4.
Sentença de procedência mantida. Recursos conhecidos e não providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008619-54.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DANIEL BARBOSA SANTOS - DF13147
APELADO: JULIO CESAR MONTEIRO DE OLIVEIRA FILHO

Advogado do(a) APELADO: JULEIKA PATRICIA ALBUQUERQUE DE BARROS - PE36696

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
Estado do Espírito Santo
e
Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que julgou procedentes os pedidos autorais, confirmando a tutela antecipada, para determinar a reintegração do autor no concurso público destinado ao provimento de vagas no cargo de Delegado de Polícia, regido pelo Edital PCES nº 001/2022, nas vagas reservadas às pessoas com deficiência (Pcd), bem como seja considerado apto nas avaliações biopsicossocial e médica, sendo convocado para as demais etapas do certame, assegurando-se a reserva de vaga.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos e passo a enfrentar-lhes em conjunto.

Acerca da irresignação dos Requeridos com o valor conferido à causa (R$148,957.80) pela parte autora, entendo não assistir-lhes razão.

Filio-me ao entendimento, em consonância com a jurisprudência pátria, de que o valor a ser atribuído à causa nas demandas ajuizadas com objetivo de impugnar desclassificação/eliminação de candidato em concurso público deve corresponder à doze vezes à remuneração mensal do cargo almejado.

No caso, foi justamente este o parâmetro adotado pela parte autora que pretende, em última análise, sua investidura no cargo público de Delegado da Polícia Civil, observando o disposto no art. 292, § 2º do CPC.

Em igual sentido, já restou decidido neste e. TJES:

[...] 1. Preliminar impugnação ao valor da causa. A pretensão autoral corresponde à expectativa de investidura no cargo público de Delegado da Polícia Civil, de modo que o valor atribuído à causa, equivalente a 12 meses de remuneração do cargo almejado, está diretamente relacionada com proveito econômico almejado e em perfeita sintonia com o art. 292, § 2º. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 5021486-79.2023.8.08.0024, Relator: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, 1ª Câmara Cível - Data: 06/05/2024)

Quanto à questão de fundo, da mesma forma, reputo não merecer alteração a sentença.

Acerca da alegação de que não cabe ao Poder Judiciário avançar sobre o mérito administrativo, sob pena de invasão da discricionariedade da Administração Pública, esclarece-se que
“não há se confundir a análise do mérito administrativo, de competência exclusiva da Administração por exigir juízo de valor acerca da conveniência e oportunidade do ato, com exame de eventual ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, que acarreta na ilegalidade e nulidade do ato e, portanto é passível de ser examinada pelo Poder Judiciário.”
(REsp n. 1.805.660/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 8/11/2022.)

Portanto, não obstante a previsão editalícia, a doutrina de José dos Santos Carvalho Filho leciona que “
a vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos administrados. Significa que as regras traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas por todos. Se a regra fixada não é respeitada, o procedimento se torna inválido e suscetível de correção na via administrativa ou judicial.
” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 248.)

Feitas essas considerações, avanço sobre as nuances fáticas do caso.

O autor foi inicialmente desclassificado/eliminado do certame por ter sido declarado INAPTO na avaliação biopsicossocial, sob fundamento de que “
O problema clínico do candidato não produz dificuldades para o desempenho das funções do membro inferior direito. Portanto, não se enquadra na condição de pessoa com deficiência, segundo a legislação brasileira sobre o assunto”
.

Ocorre que foi colacionado aos autos laudo médico comprovando ser ele “
pessoa com deficiência à luz da legislação brasileira por apresentar deficiência física motora congênita do pé direito, CID Q66-0.”
Além disso, foi aprovado, também na condição de pessoa com deficiência, nos concursos do Eg. TJMG, para o cargo de Oficial Judiciário, e para Investigador da Polícia Civil de Minas Gerais, onde se encontrava no exercício de suas funções ao tempo do certame.

Portanto, emerge dos autos ilegalidade no ato inicial de eliminação do candidato por considerá-lo não enquadrado nas hipóteses que autorizam sua participação na condição de pessoa com deficiência.

Na sequência, em exame médico, o autor também foi considerado INAPTO por considerar a junta médica que a deficiência por ele apresentada
“é condição incapacitante pois: a) é incompatível com o cargo pretendido; b) é capaz de gerar atos inseguros que coloquem o candidato e/ou terceiros em risco; c) poderá ser potencializada com as atividades a serem desenvolvidas.”

Por ocasião do enfrentamento do Agravo de Instrumento interposto neste mesmo feito, ressaltei conduta contraditória da banca examinadora, eis que, em um primeiro momento afirmou que a deficiência do agravado não produz dificuldade para o exercício das funções do cargo de Delegado, e, por tal motivo, não teria direito às vagas reservadas para pessoas com deficiência, e em outro afirmou que o agravado foi eliminado por apresentar condição física incapacitante para o desempenho das tarefas típicas da função.

De qualquer forma, como bem consignado em sentença, há entendimento jurisprudencial assente no sentido de que ao candidato aprovado em vaga destinada aos portadores de deficiência física, o exame acerca da compatibilidade no desempenho das atribuições do cargo deve ser realizada por equipe multiprofissional, durante o estágio probatório. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO DECORRENTE DE DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO EM EXAME MÉDICO. LEI 7.853/1989 E DECRETO 3.298/1999. OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICO DE ASSEGURAR ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA O PLENO EXERCÍCIO DE SEUS DIREITOS. EXAME DE COMPATIBILIDADE QUE DEVE OCORRER DURANTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Controvérsia que se restringe à compatibilidade entre a deficiência do impetrante, de natureza auditiva, com as atribuições do cargo público de Agente Penitenciário (AGEPEN).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a aferição da compatibilidade entre a deficiência e as tarefas a serem desempenhadas pelo candidato deverá ser aferida apenas durante o estágio probatório (RMS 1.880/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 15/10/2020; REsp 1.777.802/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 22/4/2019). 3. Entendimento que não se altera a despeito da revogação do art. 43, § 2º, do Decreto 3.298/99 pelo Decreto 9.508/2018, tendo em vista ser o Brasil signatário da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), promulgada pelo Decreto 6.949/2009 e vigente com "status" de emenda constitucional (CF/88, art. 5º, § 3º), a qual prevê, dentre outros conceitos, o da adaptação razoável, que orienta para a inclusão de pessoas com deficiência em todo ambiente de trabalho mediante ajustes necessários que não impliquem ônus desproporcional ao empregador, o que deve ser aferido, concretamente, por meio do exercício da própria atividade laboral, durante o período de estágio probatório. 4. Constitui atuação discriminatória a eliminação precoce de candidato com deficiência aprovado em concurso, afirmada antes do início do exercício das funções inerentes ao cargo em estágio probatório e tendo por fundamento considerações abstratas acerca da preconcebida incompatibilidade entre as funções a exercer e a deficiência, sem que sejam ao menos tentadas modificações e ajustes no ambiente de trabalho que, porquanto razoáveis, permitam a efetiva inclusão da pessoa com eficiência. 5 . Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl nos EDcl no RMS n. 55.074/MS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a aferição da compatibilidade entre a deficiência e as tarefas a serem desempenhadas pelo candidato deverá ser aferida apenas durante o estágio probatório (RMS 1.880/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 15/10/2020; REsp 1.777.802/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 22/4/2019).

Firme em tais razões, vê-se que os argumentos das recorrentes não se sustentam, especialmente quando se observa a ilegalidade da atuação da banca examinadora e da administração pública, razão pela qual não merece reparo a sentença.

Pelo exposto, conheço dos recursos interpostos e a eles
NEGO PROVIMENTO
pelas razões apontadas.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), com fulcro no artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual do dia 22/07/2024 a 26/07/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 22.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.